Tribunal: TJDFT
Processo: 0750578-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750578-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AVILA SALES AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO Em atenção a petição juntada no id. 21819718, considerando que a manifestação está subscrita por advogado com poder especial para desistir (id. 77276603) e que a anuência da parte contrária é prescindível, HOMOLOGO, com fulcro nos arts. 200, parágrafo único e 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, o pedido de desistência formulado pela Agravante (MARCOS ÁVILA SALES) para que produza os seus devidos efeitos. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora